Tribunal: TJES
Processo: 5018395-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018395-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RODRIGO RODRIGUES RIBEIRO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por RODRIGO RODRIGUES RIBEIRO contra acórdão proferido em agravo de instrumento, que deu provimento ao recurso da parte adversa para afastar limitação judicial de descontos mensais incidentes sobre empréstimos contraídos pelo ora embargante. A parte embargante alega vícios no julgado, pleiteando efeitos infringentes para reconhecer a hipótese de superendividamento, com restabelecimento da liminar anteriormente concedida, ou, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material, julgamento extra petita ou omissão quanto à análise da Lei nº 14.181/2021, especialmente no que tange à situação de superendividamento do consumidor; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados com efeito modificativo, a fim de restabelecer a limitação de descontos anteriormente determinada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não apresenta erro material, pois analisou adequadamente os elementos constantes dos autos, inclusive destacando trechos da petição inicial e documentos que evidenciam a contratação de múltiplos empréstimos, com e sem consignação em folha, respeitando os limites legais da margem consignável.

4. Não há julgamento extra petita, uma vez que a controvérsia examinada no agravo de instrumento referia-se justamente à legalidade da limitação de descontos mensais imposta em decisão liminar, sendo essa a matéria objeto da decisão colegiada.

5. O julgado enfrentou, ainda que de forma implícita, a temática do superendividamento, com fundamento nos dados concretos dos autos, concluindo pela ausência de elementos que evidenciassem comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A do CDC.

6. A ausência de menção expressa à Lei nº 14.181/2021 não caracteriza omissão relevante, pois a tese jurídica subjacente — possibilidade de repactuação em razão do superendividamento — foi devidamente analisada e afastada diante das peculiaridades do caso concreto.

7. A pretensão do embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inviável o reexame da causa por meio de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

8. O pedido de atribuição de efeitos infringentes aos embargos não encontra respaldo na existência de qualquer dos vícios legais autorizadores, razão pela qual não se justifica a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

2. A análise da existência de superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021, pressupõe demonstração concreta do comprometimento do mínimo existencial do consumidor, o que não se verifica no caso.

3. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza, por si só, omissão apta a autorizar o acolhimento dos embargos quando a matéria for efetivamente enfrentada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 54-A e 54-B; Lei Complementar nº 46/1994, art. 74; Decreto nº 4.576-R/2020; Decreto nº 5.482-R/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022 (Tema Repetitivo nº 1085).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RODRIGO RODRIGUES RIBEIRO
contra o v. acórdão, desta relatoria, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargado.

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que: (i) o acórdão embargado incorreu em erro material ao partir da premissa equivocada de que a controvérsia tratava sobre limitação de desconto em empréstimos consignados, quando, na verdade, a ação versa sobre superendividamento da pessoa física com base nos arts. 54-A e seguintes do CDC; (ii) houve julgamento extra petita, pois a decisão colegiada afastou-se do objeto da demanda, decidindo com base em matéria não ventilada na petição inicial; (iii) o v. acórdão foi omisso quanto à análise da aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), cuja ausência compromete a validade da fundamentação adotada; (iv) a decisão não considerou as condições pessoais do embargante, servidor público e professor, cuja renda líquida encontra-se comprometida em aproximadamente 77% com descontos de empréstimos, caracterizando situação de hipervulnerabilidade e superendividamento nos termos do CDC.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido, com a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para o fim de reconhecer o enquadramento da demanda como hipótese de superendividamento do consumidor, com o consequente restabelecimento da liminar deferida em primeiro grau. Subsidiariamente, requer o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias submetidas ao exame deste eg. Colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado identificou que o agravado, ora embargante, não demonstrou a probabilidade do direito que justificasse o deferimento da tutela provisória para limitar os descontos mensais referentes a empréstimos por ele contratados a 30% de sua renda líquida.

Ficou assentado que a legislação local (Lei Complementar nº 46/1994 e Decreto nº 4.576-R/2020) prevê a limitação de até 40% da remuneração habitual para descontos em folha de pagamento referentes a empréstimos consignados, sendo essa margem ampliável em 10% para operações com cartão consignado, sem estender essa restrição a outras modalidades de crédito, e que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1085 (REsp nº 1.863.973/SP), firmou entendimento de que a limitação prevista para empréstimos consignados não se aplica, por analogia, aos contratos de mútuo bancário comum, nos quais o mutuário autoriza o desconto mensal em conta-corrente.

O julgado identificou que o agravado, ora embargante, celebrou múltiplos contratos de empréstimos, incluindo nove consignados dentro da margem permitida pela legislação estadual e diversos outros sem desconto direto em folha, sendo que a limitação indiscriminada determinada pela decisão agravada interfere na autonomia privada e na segurança jurídica dos contratos bancários.

Consta do voto condutor do julgado, de forma expressa, que (grifei):

(...)

Primeiramente, registra-se que, na petição inicial da demanda de origem, o ora agravado narrou que
“
realizou a contratação de diversos empréstimos bancários junto ao Réu
, na modalidade de crédito consignado, o qual o pagamento é efetivado diretamente na conta do Autor
”.

Consta da exordial

que
“
as dívidas contraídas pelo Autor se tornaram insustentáveis,
de forma que as prestações mensais superam – e muito – o limite máximo de crédito consignado
, fazendo-se necessário a repactuação dos débitos
”.

Ainda de acordo com a
peça vestibular
, o
“
Autor possui 09 (nove) empréstimos consignados vinculados ao Banco Banestes, o qual sofre um desconto em folha de pagamento no valor de R$ 2.848,28 (dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos),
o que é equivalente a quase 50% (cinquenta por cento) de seus vencimentos mensais
”
.

Observa-se que o agravante confirma a existência dos nove contratos com consignação em folha de pagamento, porém, ainda aponta mais de uma dezena de outros, que foram suspensos pela decisão agravada, que deferiu o pedido de limitação dos descontos mensais dos empréstimos do autor/agravado, o qual também pediu a juntada de todos os contratos de empréstimos, objetivando a repactuação do débito.

Os contracheques juntados à inicial, relativos aos dois cargos de professor do agravado, servidor público estadual, que
percebe subsídios de R$ 3.567,78 e R$ 3.639,13
, evidenciam que, no mês de agosto de 2024,
foram
descontado
s
em folha de pagamento,
respectivamente, R$
1.367,02 (de 5
empréstimos
consignados)
e R$
1.431,26 (de 4
empréstimos
consignados)
.

O art. 74 da Lei Complementar nº 46/1994 prevê que:

Art. 74 - Mediante autorização do servidor público, poderá haver consignação em folha de pagamento, a favor de terceiros, custeada pela entidade correspondente, a critério da administração, na forma definida em regulamento.

Parágrafo único - A soma das consignações facultativas e compulsórias não poderá ultrapassar setenta por cento do vencimento e vantagens permanentes atribuídos ao servidor público.

Segundo informações extraídas do Portal do Servidor do Estado do Espírito Santo:

De acordo com o Decreto nº 4576-R, de 10/02/2020, a margem consignável atribuída ao servidor público civil, vinculado à Lei Complementar nº 46, de 1994, corresponde ao valor de até 40% (quarenta por cento) de sua remuneração habitual, respeitado, em todos os casos, o limite previsto no art. 6º do mesmo Decreto, onde a soma dos descontos obrigatórios e das consignações não poderá ultrapassar 70% (setenta por cento) do vencimento e vantagens permanentes atribuídos ao servidor público.

Ainda, ao servidor público civil, admitir-se-á a liberação de margem adicional equivalente a 10% (dez por cento), além dos 40% previstos, destinada exclusivamente para operações com cartão consignado de benefício, inserido como nova modalidade de consignação facultativa através do Decreto nº 5.482-R/2023.

Nesse contexto, mostram-se, a princípio, legítimos os empréstimos consignados contratados pelo agravado, cujos descontos foram admitidos em folha de pagamento pelo ente público ao qual está vinculado em aparente conformidade com a norma regente.

Quanto aos demais empréstimos contratados pelo agravado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que não se aplica ao contrato de mútuo bancário comum, em que o mutuário expressamente autoriza o desconto mensal em sua conta-corrente, o percentual de limitação relativo aos empréstimos consignados em folha de pagamento.

A matéria foi objeto do tema repetitivo nº 1085, com a seguinte tese jurídica firmada:

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)

O agravado não somente contratou 9 (nove) empréstimos consignados, aparentemente dentro da limitação admitida pela normatização local, como também firmou vários outros contratos de empréstimos,
que lhe acarretou superendividamento,
porém, não há razão para a limitação pretendida
nessa fase,
em que já recebeu os recurso oriundos do empréstimo e não apresenta nenhuma abusividade dos contratos
.

É um
verdadeiro contrassenso
o
agravado
obter
crédito por meio

empréstimos,
contratar consignados e outros
mediante
descontos em conta-corrente,
e, após, responsabilizar a instituição
credora por se encontrar super endividad o, pretendendo a limitação d
as parcelas
contratadas
.

Nesse contexto, não identifico a probabilidade do direito do agravado, requisito imprescindível para a concessão da tutela de urgência por ele pleiteada na origem.

(...).

Menciona-se que o agravado, ora embargante, não ofertou contrarrazões ao agravo de instrumento, e a decisão originalmente recorrida se limitou a verificar a presença dos requisitos para concessão da liminar pleiteada de forma absolutamente genérica, sem tratar de qualquer comprometimento ao mínimo existencial do devedor, o que também não foi aferido pelo julgado embargado, que, inclusive, expôs os valores dos subsídios e dos descontos decorrentes dos contratos firmados, e não identificou hipótese que justificasse a limitação pretendida.

O art. 54-A, §1º, do Códio de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021, entende por
“superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.”

Veja-se que o fato de as dívidas comprometerem
o
“
equivalente a quase 50% (cinquenta por cento) de seus vencimentos mensais”,
tal como verificado pelo julgado, não foi suficiente para assegurar ao agravado, ora embargante, a limitação de 30% deferida na origem (na inicial, há pedido de limitação de 20%), eis que não identificado o apontado comprometimento do mínimo existencial.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.